Tribunal: STF
Processo: Rcl 70230
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 49. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADC 49, considerada a modulação de efeitos.



    2. A parte agravante reporta-se à Súmula 432/STJ e afirma que o contexto fático-jurídico do processo de origem não corresponde ao enfrentado no julgamento da ADC 49.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao exonerar as transferências interestaduais de insumos realizadas entre estabelecimentos da empresa beneficiária, o órgão reclamado violou o entendimento firmado no julgamento da ADC 49, considerada a modulação de efeitos fixada em sede de embargos de declaração.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No julgamento da ADC 49, o STF declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da LC n. 87 que previam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Posteriormente, no exame de embargos de declaração, foram modulados os efeitos da decisão a fim de que tivesse eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata do julgamento de mérito, ocorrida em 29.4.2021.



    5. No caso, a ação judicial de origem foi proposta em 24.9.2021, ou seja, em momento posterior ao marco temporal adotado para fins de observância da ressalva à modulação, a justificar a aplicação da regra geral da eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade.



    6. Mostra-se irrelevante a arguida distinção do contexto fático-jurídico versado no processo de origem com a temática examinada no julgamento da ADC 49, uma vez que, embora envolvida, no caso concreto, empresa do ramo da construção civil, a controvérsia diz respeito à cobrança de ICMS sobre circulação de insumos entre estabelecimentos.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.